Tribunal: TJMT
Processo: 0002394-24.2019.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OPOSIÇÃO APÓS O PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 1.023 DO CPC – INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – EVIDENTE INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Os Embargos de Declaração opostos depois de encerrado o prazo fixado no artigo 1.023 do CPC são manifestamente intempestivos, o que impõe o seu não conhecimento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002394-24.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO DE AQUINO - CPF: 604.224.401-91 (EMBARGADO), UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 730.502.881-91 (ADVOGADO), VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 432.197.481-04 (EMBARGANTE), CRIVANIA DA SILVA CUNHA TEIXEIRA - CPF: 881.272.141-91 (ADVOGADO), DANIEL OLIVEIRA SIMMONDS - CPF: 022.587.351-65 (EMBARGANTE), UEDERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.258.891-99 (EMBARGANTE), DANIEL OLIVEIRA SIMMONDS - CPF: 022.587.351-65 (TERCEIRO INTERESSADO), UEDERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.258.891-99 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO – AÇÃO DE
REINTEGR
AÇÃO DE
POSSE
–
O
POSIÇÃO APÓS O PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 1.0
2
3 DO CPC – INTEMPESTIVIDADE –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– EVIDENTE INADMISSIBILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Os Embargos de Declaração opostos
depois de encerrado o prazo fixado no artigo 1.0
2
3 do CPC
são
manifestamente intempestiv
os
, o que impõe o seu não conhecimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
deu provimento à Apelação interposta pelo ora embargado para julgar procedente a Ação d
e Reintegração de Posse.

A embargante alega contradi
ção da Câmara julgadora, visto que, diferentemente do entendimento firmado, ela
rec
olheu
as
custas do pedido contraposto
, reiterou di
versas vezes que não
dispu
nha
d
o
C
ontrato
, portanto, não tinha como
pleite
ar
judicialmente a sua
resci
sã
o
, as questões apontadas não se enquadram no conceito de
inovação recursal
,
e também
porque o aresto
n
ão considero
u
a juntada da notificação
encaminhada
ao embargado solicitando a entrega dos cheques ou desfazimento do negócio
.

Indica ainda
omissão
sobre a
prova do pagamento do IPTU.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, o embargado argui a intempestividade do
s

Embargos
; no mérito,
busc
a o nã
o provimento e a condenação da embargante na pena por litigância de má-fé (ID. 218514670).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

O embargado argui que o Recurso foi apresentado fora do prazo legal.

O prazo para recorrer é computado a partir do primeiro dia útil seguinte à data da ciência inequívoca da
decisão
,
o que, no caso concreto, se deu em
21
-0
5
-202
4
.

Desse modo, a
o
posição d
os

Embargos de Declaração
em 2
9
-
05
-2022 ultrapassou o período fixado no artigo 1.023 do CPC, e foi inclusive
certificado
o
seu
decurso
(ID. 218455670)
.

Houve clara violação aos artigos 219 e 1.0
2
3 do CPC, que
assim
estabelecem respectivamente:

“
Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.
(...)

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.
”

Pelo exposto, acolho a preliminar de intempestividade e
não conheço do
s Embargos de Declaração
em decorrência de sua manifesta inadmissibilidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024